Tribunal: TJPA
Processo: 0810382-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810382-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELISEU BARRAL BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliseu Barral Brito contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Eliseu foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (CP, art. 121, §2º, I c/c art. 14, II) e lesão corporal (CP, art. 129), em concurso material (CP, art. 69), em razão de episódio ocorrido em 21/06/2024, em que teria agredido fisicamente uma pessoa e esfaqueado outra, causando ferimentos graves. A defesa alegou ausência de justa causa, contradições nos depoimentos, inexistência de indícios suficientes de autoria, além de sustentar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, com análise da suficiência dos indícios de autoria e da adequação de eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui amparo legal no art. 312 do CPP, e exige demonstração concreta da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução ou aplicação da lei penal, além da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade da conduta — esfaqueamento da vítima com risco de morte, exigindo internação em UTI — e o modus operandi, o que evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de segregação cautelar para proteção da ordem pública.

Os elementos colhidos no inquérito policial, incluindo os depoimentos da vítima, apontam indícios suficientes de autoria contra o paciente, o que afasta a alegação de ausência de justa causa.

A jurisprudência do STF admite a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente como fundamentos idôneos para justificar a custódia preventiva (HC 211284 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício — não prevalecem quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula nº 08 do Tribunal local.

A aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do crime, conforme regra do art. 282, II, do CPP.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fundamentação da prisão preventiva baseada no modus operandi e no risco à coletividade atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para atender à gravidade do crime e proteger a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312, 319 e 647 e ss.; CP, arts. 121, §2º, I, 14, II, 129 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 893.323/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogados em favor de

ELISEU BARRAL BRITO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Paragominas
, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0804728-30.2024.8.14.0039,
em razão da decretação e manutenção de prisão preventiva do paciente, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I (motivo torpe), c/c art. 14, II e art. 129 c/c o art. 69, todos do Código Penal.

A defesa afirma que o paciente foi denunciado por, supostamente, durante uma contenda pública no estabelecimento denominado “Nova Dimensão”, no dia 21 de junho de 2024, por volta das 2h30min, haver agredido fisicamente Rafael Alves dos Santos e desferido um golpe de arma branca contra Michael Kevin Silveira de Oliveira, causando-lhe lesões graves que ensejaram sua internação em Unidade de Terapia Intensiva. A motivação apontada foi um suposto ciúme decorrente da aproximação da vítima à companheira do paciente.

Sustentam que a imputação penal carece de justa causa, pois não há prova testemunhal concreta que vincule Eliseu à facada desferida contra Michael Kevin. Argumenta que os depoimentos colhidos são contraditórios e não esclarecem de forma segura a dinâmica dos fatos. Menciona que a única testemunha que visualizou o golpe com faca não identificou o autor e que os demais apenas relataram agressões físicas com socos. A decisão que manteve a prisão preventiva se apoiou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, desconsiderando as
condições pessoais favoráveis do paciente
: primariedade, residência fixa, vínculo empregatício formal com a empresa Juparanã, além da inexistência de outros processos em curso ou condenações.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem, em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Pedro Pinheiro Sotero determinou sua regular distribuição, por não vislumbrar matéria afeta ao plantão (ID nº 27108572).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 27162312), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 27349259).

Indeferi a liminar
(ID nº 27368885).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de incerteza de autoria, por demandar dilação probatória)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(ID nº 26325810).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
pois a alegação da defesa é de insuficiência de indícios de autoria para decretação da prisão processual, o que é compatível com o rito do
habeas corpus
.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
no título judicial restritivo da liberdade do paciente
(ID nº 27108101), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
,

revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, sendo destacado pelo juízo coator que o crime
“teve como resultado graves lesões na região abdominal da vítima, com o uso de arma branca, que implicaram na internação da vítima em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com risco de óbito, fato de alta gravidade que abala a ordem pública de maneira incisiva.”.

Verifico que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela autoridade judiciária de primeiro grau, a qual apontou a existência de indícios de autoria em desfavor do paciente, com base nos elementos do inquérito policial e nos depoimentos colhidos, especialmente da vítima Michael Kevin, os quais convergem para a atribuição de participação ativa do paciente na agressão que culminou na facada desferida contra a vítima, estando patente, pois, os indícios de autoria que reclama a medida extrema.

Ressaltou-se, ainda, a gravidade concreta da conduta, que resultou em ferimento abdominal grave, exigindo intervenção cirúrgica e internação em unidade de terapia intensiva (ID nº 27108104), quadro que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e evidencia risco à ordem pública.

Não se cuida, portanto, de decisão carente de fundamentação ou baseada em conjecturas, mas de pronunciamento judicial assentado em elementos concretos extraídos dos autos e do contexto fático apresentado.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

Não se pode esquecer de que
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Willian Pires Dombroski, acusado de tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na presença de prova da materialidade e indícios de autoria, além de periculum libertatis, pois o paciente teria desferido as facadas nas costas da vítima, enquanto essa já estava desacordada, além de tentar ocultar seu corpo, tudo com objetivo de inviabilizar as investigações e sua consequente responsabilização pela prática do crime.

5. A jurisprudência do STJ sustenta que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há fundamentação adequada.

6. Conforme a jurisprudência desta Corte, os prazos estabelecidos para a conclusão do inquérito são impróprios e devem ser avaliados de acordo com a complexidade dos fatos e outras circunstâncias que justifiquem a extensão das investigações.

7. A análise do acervo fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 893.323/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/06/2025